Tribunal: STF
Processo: AI 401808
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2.  RECURSO
ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. PRECEDENTES. 3. RECURSO QUE NÃO
ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º,

DO RISTF. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.